Tribunal: TJMT
Processo: 1013557-80.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013557-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JHENNIFY KEBERLLY GOMES DA CRUZ - CPF: 071.762.771-33 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), RENATA GHEDINI RAMOS - CPF: 292.654.758-70 (ADVOGADO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO

INOMINADO.

DIREITO

DO

CONSUMIDOR.

ORIGEM

DA

DÍVIDA.

DOCUMENTOS

UNILATERAIS.

AUSÊNCIA

DE

IMPUGNAÇÃO

ESPECÍFICA.

APRESENTAÇÃO

DE

OUTRAS

EVIDÊNCIAS

DA

RELAÇÃO

CONTRATUAL.

CESSÃO

DE

CRÉDITO

COMPROVADA.

RECURSO

CONHECIDO

E NÃO PROVIDO.

1.
Origem da dívida.
É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (NU no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).
A apresentação de documentos, ainda queunilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 dasTurmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pe
la parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita
(N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024).
No caso, foram apresentadas telas sistêmicas, relatórios e faturas (ID 295364478/PJe2),
que
evidenciam a existência da relação jurídica, diante dos seguintes elementos: 1) cadastro com selfie (ID 295364479
/PJe2, p
ág. 12)
; 2)
documento pessoal (ID 295364
479
/PJe2,

p
ág. 48)
;
e
3)
faturas de cartão de crédito com registros de utilização e pagamentos (ID 295364479
/PJe2,
pá
g. 6).
Portanto, a cobrança é legítima e não há conduta ilícita.
Ademais,
a cessão de crédito
foi
devidamente comprovada (ID 295364479
/PJe2,

pág. 01) e
,
embora a parte reclamante
tenha alegado
que a negativação foi realizada antes da cessão de crédito,
deixou de comprovar o alegado. Isso porque n
o extrato de negativação juntado nos autos conta apenas "data", sem especificar a data da inclusão do restritivo (295364474/PJe2). Portanto, diante da ausência da data de inclusão do restritivo no extrato apresentado nos autos, não é possível afirmar que a data cessão de crédito foi posterior
à data da inclusão do restritivo.

2.
Prévia notificação.

Ausência de notificação de cessão de crédito.
A ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito não torna o débito inexigível, mas apenas afasta sua responsabilidade pela dívida, caso haja pagamento ao credor primitivo
(STJ
AgRg
no REsp 1353806/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2013,
DJe
08/05/2013 e TJMT
N.U 1065698-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, public
ado no DJE 17/05/2024).
Desse modo, embora a notificação encaminhada por AR, sem assinatura do recebedor, não comprove a ciência do devedor quanto à cessão de crédito, esse fato não caracteriza, por si só, conduta ilícita.

3.
Recurso conhecido e
não provido
.

4.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
10% sobre o valor da causa
pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC, se for o caso.

5
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1013557-80.2025.8.11.0001

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ - MT

Recorrente:
JHENNIFY KEBERLLY GOMES DA CRUZ

Recorrido:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JHENNIFY KEBERLLY GOMES DA CRUZ ajuizou reclamação em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO. Noticiou que
: a) foi surpreendida pela negativa de concessão de crédito no comércio local sob alegação de restrição creditícia em seu nome; b) consultou junto ao SPC/SERASA e confirmou pendências financeiras indevidas em seu nome, sendo a parte reclamada suposta credora do valor de R$ 1.868,20, referente ao contrato no 4145382, disponibilizado em 15/4/2021; c) jamais contraiu dívidas com a parte reclamada, tampouco firmou contrato que pudesse gerar o suposto débito; d) procurou a parte reclamada para saber da origem dos débitos, não obtendo explicação. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a exclusão definitiva do seu nome
d
os órgãos de proteção ao crédito; c)
a

condenação da
parte

r
eclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54 da Lei no 9.099/95. Portanto, remete-se a discussão para a fase de admissibilidade de eventual recurso inominado que possa futura
mente ser interposto. DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE PRETENSAO RESISTIDA A ré, ainda em preliminar, alega que há falta de interesse de agir do autor, pois somente teve conhecimento dos fatos narrados na ação após a sua citação no processo, considerando que o autor nunca promoveu contato prévio acerca do ocorrido pelos canais de atendimentos disponibilizados, e, portanto, fica caracterizada a ausência de conflito e pretensão resistida do Réu, requisito essencial para válida constit
uição do processo judicial. O artigo 17 do CPC,
deixa claro que, “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Nesse sentido, o interesse de agir é consubstanciado numa “situação jurídica que reclama a intervenção judicial, sob pena de um dos sujeitos sofrer um prejuízo em razão da impossibilidade de autodefesa” (FUX, Luiz, Curso de direito processual civil: Processo de Conhecimento. Vol. I. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 177.) Exatamente o caso em tela, no qual a parte Autora
suplica a intervenção judicial para não continuar sofrendo prejuízos frente a conduta supostamente ilícita por parte do Réu. E, ademais, não há dispositivo legal que obrigue a parte Autora a esgotar todos os meios administrativos antes de ingressar com a contenda, sob pena de ferir o direito constitucional do livre acesso ao poder judiciário, preconizado no artigo 5o, XXXV da CF. Assim, OPINO por afastar a preliminar de interesse de agir. REJEITAR a preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo réu
à defesa. DO MÉRITO - DO JULGAMENTO ANTECIPADO Da análise do processo, verifico que se encontra apto para julgamento, posto que desnecessária a produção de outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que as partes, ao serem indagadas sobre a realização de audiência de instrução e julgamento ou produção de novas provas (Audiência de ID 192114804), reportaram-se à contestação, onde o Réu requereu a realização de audiência de instrução. Considerando que a audiênci
a instrutória se mostra desnecessária no caso em apreço, uma vez que a prova documental constante dos autos é suficiente para dirimir a controvérsia, motivo pelo qual fica, desde já, INDEFERIDO o pedido para designação de audiência instrutória. Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator:
Anton
io
Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, consoante
preconizado no artigo 6o, VIII. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito c/c Danos Morais. Alega a parte Autora que teve seu nome negativado indevidamente pela empresa Ré, no valor de R$ 1.868,20, apesar de desconhecer a origem do débito. Requer a declaração de inexistência do débito, bem como indenização por danos morais.
Importa consignar que a parte Autora nega a existência de relação jurídica entre as partes. Oportunizada a conciliaç
ão, as partes compareceram à solenidade, mas optaram em prosseguir com a demanda. A Ré, em defesa tempestiva, defende a legitimidade da cobrança, fundada num suposto exercício regular de direito, uma vez que a parte Autora teria uma dívida originária com a instituição CALCARD, a qual teria sido objeto de cessão à Ré. Pois bem. Para que a Ré venha a ser responsabilizada civilmente, faz-se necessário a presença de três requisitos basilares: ato ilícito, dano e nexo de causalidade dentre eles. Não obstante a i
nversão do ônus da prova, a parte Autora traz como comprovante de negativação um extrato no qual consta a negativação objeto deste processo. A Ré alega inexistência dos danos morais, pontuando a legitimidade da cobrança, oriunda de um termo de cessão firmado com a empresa CALCARD, conforme documento de ID 190699712. Restou comprovado ainda a relação jurídica entre o Autor e credor originário por meio do cadastro com selfie (ID 190699712 - Pág. 12), documento pessoal apresentado (ID 190699712 - Pág. 48), e f
aturas de cartão de crédito (ID 190699712 - Pág. 5) e seguintes. Assim, embora as telas sistêmicas, de forma isolada, não serem aptas a comprovar a relação jurídica entre as partes, em detida análise do conjunto probatório, conclui-se a existência da relação jurídica entre as partes. Embora o Autor afirme que a negativação foi realizada antes da realização da cessão de crédito, as faturas encartadas no ID 190699712 - Pág. 5 demonstram que a data apontada pelo Autor (15/04/2024) é na verdade a data de vencim
ento da dívida, e não da negativação propriamente dita. O Réu demonstrou os documentos que o legitima na cobrança em exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I do C.C. Consequentemente, cumpriu o ônus probatório do artigo 373, II do CPC/15. Nesse sentido, colaciona-se recente jurisprudência da Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: Recurso Inominado no 1031453-15.2020.8.11.0001. Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá. Recorrente: FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I. Recorrida: MARILEY FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO. Data do Julgamento: 30/03/2021. E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITO - PROVA CONTRATAÇÃO E DA CESSÃO - DÉBITO DEVIDO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na cessão de créd
ito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato
que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão público. 2. Na hipótese, restou comprovada a legalidade da negativação, pois o requerido trouxe aos autos o contrato originário da dívida e o termo de cessão público. 3. A autora, por sua vez não logrou êxito em comprovar que efetuou o pagamento do débito, ônus que lhe incumbia por força do disposto no artigo 373, inciso I, do CPC. 4
. A negativação dos dados da autora se deu em razão de inadimplência, sendo, portanto, totalmente justificável, agindo o requerido no exercício regular do direito. 5. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência dos débitos. 6. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT 10314531520208110001 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 30/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/04/2021) EMENTA RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA D
E DÉBITO. HISTÓRICO DE LIGAÇÕES E TELAS SISTÊMICAS QUE COMPROVAM PAGAMENTOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação em que a Recorrida EVANGELINA BEZERRA DOS SANTOS postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 105,64 oriundo de cobrança realizada pela Reco
rrente, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança. 2. Relatórios de chamadas realizadas e recebidas, bem como telas sistêmicas comprovando pagamento de um mês de serviço, além de faturas enviadas ao endereço constante da petição inicial, mostram-se suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, em obediência ao disposto no art. 373, II, do CPC. 3. As telas sistêmicas retiradas dos próprios co
mputadores das empresas, via de regra, não se prestam para comprovar, por si só, a existência de uma relação jurídica; todavia, podem ser consideradas, quando acompanhadas de demais elementos probatórios (histórico de chamadas e faturas) de modo que, a análise do conjunto probatório permite concluir que as alegações autorais são inverossímeis. 4. “Em que pese a negativa do consumidor acerca da contratação dos serviços de telefonia, comprovada por meio de faturas encaminhadas ao seu correto endereço, pelo hi
stórico detalhado de chamadas e por telas sistêmicas, que comprovam o pagamento de faturas anteriores, a existência da relação jurídica entre as partes, configura exercício regular de um direito da empresa de telefonia o envio de seu nome a órgãos de proteção ao crédito, verificada a
inadimplência”. (TJ-MG - AC: 10000191440445002 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 06/07/0020, Data de Publicação: 09/07/2020) 5. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão. 6. RECURSO CONHECI
DO E PROVIDO. (TJ-MT 10188093720208110002 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 02/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/03/2021) E que não se diga que a ausência de comprovação da notificação do devedor acerca da cessão de crédito, nos termos do artigo 290 do C.C., a torna inválida, pois ausência de notificação da cessão de crédito não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome, se inadimplente, em ó
rgãos de restrição ao crédito, a fim de preservar os direitos cedidos. Entretanto, a ausência de comprovação da notificação do Autor quanto a cessão de crédito, afasta a sua má-fé, porque este não tinha conhecimento da relação jurídica com a Ré. Por oportuno, colaciona-se recente jurisprudência da Turma Recursal Única e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: EMENTA RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CESSÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITI
GÂNCIA DE MÁ FÉ – INOCORRÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não há que se falar em condenação em litigância de má fé, pois em que pese a reclamante negar a relação jurídica com a reclamada, o débito originou-se de relação jurídica com outra empresa, qual seja, SANTANDER. Não restou demonstrado que já ao distribuir a ação, a parte autora já tinha ciência da origem do débito. Recurso conhecido e parcialmente provido para exc
luir a condenação por litigância de má-fé. (N.U 1063670-43.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023) E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITO - PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA CESSÃO - DÉBITO DEVIDO - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INE
XISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão público. 2. Na hipótese, restou comprovada a legalidade da negativação, pois
a requerida trouxe aos autos o contrato originário da dívida, bem como o termo de cessão público. 3. Não pratica ato il
ícito a parte que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito. 4. Comprovada a origem da dívida, não há que se falar em declaração de inexistência do débito. 5. A condenação a título de litigância de má-fé deve ser afastada, porquanto no caso de cessão de crédito inexiste relação direta entre o consumidor e a empresa cessionária, motivo pelo qual não há se falar em litigância de má-fé pela recorrente ao alegar
na exordial a inexistência de relação jurídica entre as partes. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - RI: 10002778720178110012 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 22/05/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 25/05/2020) RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. NOTIFICAÇÃO PESSO
AL NÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DESCARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, apresentando documentos comprobatórios da idoneidade da inscrição. 2. Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. 3. No que alude a sanção por litigância
de má-fé, merece reforma a sentença, posto não haver prova de que a reclamante tenha sido notificada pessoalmente acerca da cessão de crédito, não caracterizando, assim, a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil. 4. Sentença parcialmente reformada para excluir a condenação de litigância de má-fé. 5. Recurso conhecido parcialmente provido. (TJ-MT 10491946820208110001 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 19/10/2021, Turma Recursal Única, Data de Pub
licação: 21/10/2021) E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA - CESSÃO DE CRÉDITO – TRANSMISSÃO DE OBRIGAÇÃO – NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – AUSÊNCIA - CONSERVAÇÃO DO DIREITO CEDIDO - INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – POSSIBILIDADE – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO. A cessão de credito configura um dos tipos de
transmissão de obrigação inteiramente de cunho contratual, em que o credor transfere a um terceiro seu direito. Consoante entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a ausência de notificação da cessão de crédito não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome, se inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito, a fim de preservar os direitos cedidos. Pendente a dívida e sendo lícita a inscrição do devedor em rol de não pagadores, n
ão há que se falar em danos morais. (TJ-MT - AC: 00050982320158110045 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/05/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2019) Pelo exposto, entendo que restou cabalmente comprovada a dívida originária, a cessão realizada, sendo que a ausência de notificação da cessão de crédito não tem aptidão para invalidar a cessão de crédito. Neste sentido, a inscrição do nome da parte Autora nos órgãos de proteção ao crédito é fato incontr
overso, mas, da análise do feito, tem-se que a negativação dos dados representa um exercício regular de direito por parte da Ré, não configurando ato ilícito, consoante lhe garante o artigo 188, I do C.C. Dessa forma restou comprovada a existência da relação jurídica entre as partes, sendo a negativação devida, principalmente quando a parte Autora não demonstrou o pagamento dos valores negativados. Consequentemente, pelo conjunto probatório, tem-se que a Ré apresentou argumentos que desconstituem, modificam
e extinguem o direito pleiteado pela parte Autora, razão pela qual OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pleito quanto à declaração de inexistência de relação jurídica, inexigibilidade da cobrança, baixa da negativação e indenização por danos morais. DISPOSITIVO Isso posto, após a análise dos fatos pela ótica de ambas as partes, nos termos da fundamentação supra, OPINO por: 1. RECONHECER a relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC, e por deferir a inversão do ônus da prova, preconizada no artigo 6
o, VIII. 2. JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial quanto à declaração de inexistência do débito, baixa da negativação e indenização por danos morais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2o Juizado, para análise e homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. Volmir
Debona
Junior Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeito
s, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40, da Lei n.o 9.099/95, e art. 8o, parágrafo único, da LC n.o 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que:
a) não nega ter contraído dívida com a CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA., mas discute a inexistência de relação jurídica com a parte reclamada; b) não foi cientificada da suposta cessão de crédito e jamais recebeu notificação para tomar providências; c) não há nos autos documento com sua assinatura ou nota de ciência quanto à cessão; d) a cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor quando este não é notificad
o
; e) a negativação foi realizada pela
parte
rec
lam
a
da
antes mesmo de possuir poderes para tanto, pois a data de origem do débito se deu em 10/8/2021, posterior à inclusão da negativação.
Postulou a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025